Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, interposto em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de omissão quanto à análise da inconstitucionalidade de norma do Conselho Nacional de Justiça que disciplina a aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre a tese de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; e (ii) verificar se a oposição do recurso configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no julgado quando a matéria controvertida – a metodologia de cálculo para aplicação da Taxa SELIC – foi expressamente analisada e decidida. A validação do método de cálculo que se ampara na Resolução n. 303/2019 do CNJ implica o afastamento lógico da tese de sua inconstitucionalidade.
4. A pretensão de reexame de matéria devidamente apreciada e decidida é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam a modificar o mérito do julgado, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A oposição de embargos de declaração, mesmo que infundados, configura exercício regular do direito de defesa e não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausente a demonstração de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC.